Tribunal: STF
Processo: RMS 39636
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE NECESSÁRIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PARECER. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA CONJUNTO DE DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento do relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelos agravantes e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial.



    II – É desnecessária a remessa dos autos ao órgão ministerial para apresentação de parecer no caso vertente, que revela controvérsia acerca da qual o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência, como reconhecido em julgados desta Suprema Corte (RMS 32482/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/2/2020; MS 37342 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/2/2022). Inteligência do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    III – Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. 



    IV – O remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, após o manejo de sucessivos recursos no processo, sem que haja efetiva lesão a direito e líquido e certo, em decorrência de decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal. Fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça que são idôneos e razoáveis, além de suficientes para afastar a pretensão formulada pelos impetrantes.



    V – Agravo a que se nega provimento.